Tribunal: CARF
Processo: 10880.661972/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 01/03/2009
INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DECIDIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Não havendo matéria controversa ou matéria autônoma a ser decidida, incabível o conhecimento do feito por ausência de interesse de agir.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.661972/2009-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.192 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
CHEMIN INCORPORADORA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2009 A 01/03/2009
INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA A SER DECIDIDA. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR.
Não havendo matéria controversa ou matéria autônoma a ser decidida, incabível o
conhecimento do feito por ausência de interesse de agir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em receber a peça
processual como embargos inominados, mas não os acolher, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 16-52.188,
proferido pela 6a Turma da DRJ/SP, que, manteve o r. despacho decisório, não homologando a
compensação declarada no PER/DCOMP n. 05955.45748.230309.1.3.04-0558.
O presente processo, apenso ao processo administrativo de no
10880.690870/2009-07, julgado nesta mesma sessão, principia com peça intitulada “recurso
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.661972/2009-15
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.192 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.661972/2009-15

voluntário” (fls. 2 a 6)1, fazendo menção ao Acórdão 16-52.188, proferido pela DRJ-São Paulo
I.
E segue com as mesmas razões externadas no processo principal, nomeadamente,
de que: (a) não foram tomadas as devidas cautelas necessárias pela autoridade fiscal, que tinha o
dever de intimar previamente a contribuinte a comprovar a existência de seu crédito, tendo a
DRJ ignorado as informações prestadas em DCTF retificadora, que têm a mesma força
probatória da DCTF original, incidindo em cerceamento do direito de defesa, a não abrir
oportunidade para que a empresa apresentasse os documentos comprobatórios correspondentes,
sendo, portanto, nula a decisão de piso; e (b) sem prejuízo da alegada nulidade, apresenta os
referidos documentos comprobatórios em sede recursal (fls. 33 a 305 - exatamente os mesmos
documentos juntados ao processo principal).
Em 23/07/2015, o presente processo foi juntado ao de no 10880.690870/2009-07
(fl. 306), e encaminhado ao CARF, indicando-se no processo principal a intempestividade do
recurso.
Em sessão realizada 22/10/2019, por unanimidade, não se conheceu do Recurso
Voluntário por entender que seria intempestivo. Apresentou-se Embargos de Declaração de fls.
317-324, admitidos nos seguintes termos:
Conforme afirmou o relator do acórdão embargado, o protocolo aposto
na peça recursal atesta a sua interposição no dia 15/07/2015. Todavia, a
cópia trazida aos autos pela Embargante indica a sua apresentação no dia
anterior. Vejam:
Cópia de fls. 2 e ss.:

Cópia de fls. 318 e ss. (anexada à petição):
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.192 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.661972/2009-15

Em ambos os casos, o protocolo foi assinado pela mesma servidora
Ednair Rodrigues (as assinaturas são, ademais, semelhantes).
Nesse contexto, considerando a impossibilidade de comprovar-se o dia
exato em que o recurso voluntário foi protocolado, até porque a servidora
pode ter recebido o recurso voluntário no dia 14, mas só aberto o novo
processo no dia posterior (referimo-nos ao processo de no
10880.661972/2009-15), entendemos que o mesmo deve ser considerado
tempestivo.
Diante do exposto, com base nos argumentos acima e com fundamento
no art. 65, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, DOU SEGUIMENTO aos Embargos Inominados opostos pelo
sujeito passivo.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator
Compulsando os autos com maior, verifica-se que se trata de processo apenso ao
processo administrativo de no 10880.690870/2009-07, julgados em conjunto em sessão anterior,
reproduzo excerto do voto do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan proferido naquela sessão:
E, no presente processo, não resta matéria autônoma a discutir, sendo
toda a argumentação de defesa idêntica à externada no processo
principal. E, para piorar, não existe sequer despacho decisório ou decisão
de piso no presente processo.
Vejam-se excertos do recurso voluntário que atestam o equívoco da
recorrente, iniciando pela menção ao Acórdão DRJ 16-52.188 (fl. 3), e
seguindo com o argumento de que o recurso se refere à PER/DCOMP
06955.45748.230309.1.3.04-558, tratada no processo principal (fl. 4).
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.192 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.661972/2009-15

Considerando a relação de simbiose entre os processos, e ausente qualquer
matéria a ser decidida no presente, voto pelo não conhecimento em virtude de ausência de
interesse de agir.
Ante todo o exposto, voto por receber a peça processual como embargos
inominados, mas não os acolher.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital